Tribunal: STJ
Processo: 1001433-57.2023.8.26.0538
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183199 - SP(2026/0061429-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ANA LAURA DA FONSECA
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
CUSTEIO. OPERADORA. ASTREINTES. REDUÇÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
INVIABILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento
.
off-label
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026
25/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c6f5562-a677-4aa0-8297-9f42a83744cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183199 - SP(2026/0061429-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ANA LAURA DA FONSECA
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
CUSTEIO. OPERADORA. ASTREINTES. REDUÇÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
INVIABILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento
.
off-label
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo foi
interposto com base no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal contra
acórdão assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com carcinoma
ductal triplo negativo de mama. O médico assistente prescreveu o uso do
medicamento Pembrolizumabe, que foi negado pela operadora do plano de
saúde sob alegação de falta de evidências de benefício clínico. A sentença
julgou procedente o pedido, condenando a ré a fornecer o tratamento
prescrito.
II. Questão em Discussão
Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora do plano
de saúde pode negar cobertura para o tratamento prescrito com
Pembrolizumabe, alegando que o medicamento não consta no rol da ANS e é
considerado experimental.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula que exclui do plano
de saúde o tratamento mais apropriado para a patologia de câncer coberta
pelo contrato.
4. O rol de procedimentos da ANS é considerado apenas uma referência
básica, podendo ser relativizado em situações específicas, como no
tratamento de câncer.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso da autora para manutenção da incidência
das astreintes e nega-se provimento ao recurso da requerida, majorando-se
os honorários advocatícios devidos pela ré para 20% do valor atualizado da
causa.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar
cobertura a tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não
conste no rol da ANS, quando se tratar de tratamento de câncer. 2. A
cláusula que limita o tratamento prescrito é considerada abusiva. 3.
Legalidade da incidência das astreintes diante da renitência no
cumprimento da obrigação pela Operadora.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90.
,
§ 11.
,
§
CPC/2015 art. 85,
Lei n. 9.656/98 art. 10,
12. Resolução
Normativa ANS n.
Jurisprudência
465/2021.
Citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Luis
AREsp 488.347/SP
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em

18/09/2014 STJ,
, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
REsp 668.216/SP
Direito, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/03/2007.
AgInt no
, Rel. Min. Maria Isabel
REsp 2.046.502/SP
Gallotti, Quarta Turma, julgado
(e-STJ fls.
)
em
"
11/09/2023.
493/494

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante sustenta a
506/525
legalidade da exigência de junta médica para o custeio do medicamento pleiteado nos
presentes autos - PEMBROLIZUMBE -, em consonância com o disposto na RN no
Aduz violação do artigo 10, I, da
do Código de Processo
424/2017.
Lei no 9.656/1998
Civil, que prevê a possibilidade de exclusão de cobertura para tratamentos clínicos e
cirúrgicos experimentais.
Por fim, sustenta violação do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil
devido ao valor da multa ter se tornado excessivo, desvirtuando-se do seu caráter
punitivo.
Contrarrazões às e-STJ fls. 530/547.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de
que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância quando
se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Nesse sentido:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA
DE EXAME PET-CT. ABUSIVIDADE.
. DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 83/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento de
Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida
resolução. Na hipótese de procedimento para o tratamento de
câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de
saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos
recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do
beneficiário se a doença é coberta contratualmente.
2. 'A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento
organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no
âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir
técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente,
sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e
existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em
evidências.'
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
(REsp n. 2.037.616/SP
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
).
24/4/2024,
8/5/2024.
3 Na hipótese de recusa de oferta do tratamento de saúde, resultando em
inadimplemento contratual, o reembolso tem natureza de indenização por
danos materiais, não se limitando aos preços praticados pelo plano de
saúde.
4. Quanto aos danos morais, o recurso especial não comporta exame, na
medida em que a pretensão demanda o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, Relator Ministro Humberto Martins,
REsp no 2.108.594/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
24/6/2024,
27/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
CUSTEIO.
OPERADORA.
HIPÓTESES.
USO
DOMICILIAR
OU
AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE.
PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do
rol da ANS.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico
oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-
label.
5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de
saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações
correntes de inadimplemento contratual.
6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal
qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.
7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para
a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de
agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a
inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral
decorrente da recusa indevida que enseja indenização.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp no 2.098.737/PB
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/6/2024,
5/6/2024
se)
Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS ENTRE 10 E 20 POR CENTO DO VALOR DA
CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. Por ocasião do julgamento do
, 'fez-se expressa
REsp 1.733.013/PR
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS' (AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
REsp 1.949.270/SP
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.2.
21/02/2022,
24/02/2022)
No caso, trata-se de medicamento vinculado a tratamento de câncer,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a
Nesse sentido: AgInt no
, Rel.
cobertura é obrigatória.
REsp 1.911.407/SP
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
, Rel.
18/05/2021,
24/05/2021;
AREsp 1.002.710/SP
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
04/05/2020,
AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
07/05/2020;
AREsp 1.584.526/SP
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
17/03/2020.
3. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (Relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
4. No caso, sendo o proveito econômico inestimável, os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afastando a
incidência do
§ 8o, do
.
art. 85,
CPC/2015
5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp no 2.053.152/SP
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
19/6/2023,
23/6/2023

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp no 2.057.814/SP
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
29/5/2023,
31/5/2023
Portanto, diante da necessidade da parte recorrida no fornecimento do
medicamento antineoplásico, fato incontroverso nos autos, mostra-se obrigatório o
suprimento pelo plano de saúde.
Por fim, no que diz respeito ao valor das astreintes, observa-se dos autos
que o Tribunal de origem, ao apreciar a tese jurídica referente às astreintes, assim
concluiu:

Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

"No caso, observa-se que, diante da renitência da requerida em
cumprir a tutela de urgência deferida às fls.
foi arbitrada multa
61/64,
diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor necessário para cobrir o tratamento
prescrito à autora (fls. 80) e posteriormente elevada para R$ 20.000,00 por
dia, mantida a limitação do valor necessário para cobrir o tratamento
prescrito à autora (fls.
).
229/230
Houve o bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 160.000,00 para
assegurar o cumprimento da tutela e também autorização do levantamento
da quantia pela autora para o custeio das sessões do tratamento
quimioterápico (fls.
), assim como o bloqueio complementar de R$
248/249
31.120,00 para viabilizar a aquisição do medicamento para a quarta sessão
(fls.
).
287/288
O I. Magistrado consignou que a multa já foi aplicada e convertida
em penhora, com sucessivos levantamentos em favor da parte autora,
garantindo-se o direito material, sendo inviável novo sancionamento da ré
em valor adicional, contudo da prescrição médica é possível extrair a
necessidade de fornecimento do aludido medicamento também nas fases pré-
operatória (8 ciclos de Pembrolizumabe no total) e pós-operatória (9 ciclos a
cada 3 semanas), não havendo que se falar em garantia do direito material.
Desse modo, deve ser mantida a multa diária de R$ 20.000,00,
limitada ao valor necessário para cobrir o tratamento prescrito à autora,
diante da renitência da requerida que até o presente momento se manteve
(e-STJ fls.
)
inerte em cumprir a tutela deferida."
502/503

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da
.
Súmula no 7/STJ
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
REDUÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A multa cominatória é um instrumento jurídico de coerção para assegurar
o cumprimento de obrigações determinadas judicialmente, sendo possível
sua revisão em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em
julgado, quando se revelar manifestamente ínfima ou excessiva.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as
astreintes devem ser fixadas em patamar razoável e proporcional, evitando o
enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
3. No caso concreto, o valor das astreintes foi considerado excessivo,
especialmente em razão do valor do bem objeto da obrigação principal e da
constatação de que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrada por
terceiros.
4. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, foi
determinada a limitação do valor total da multa cominatória ao teto de R$
30.000,00.
5. Recurso provido para limitar o valor da multa cominatória."
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
(AREsp 2.133.134/MG
julgado em
DJEN de
9/3/2026,
16/3/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DE VALOR. BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD foi
considerado necessário para assegurar o cumprimento da decisão judicial,
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, não sendo
possível o reexame do entendimento da Corte local nesta instância, em razão
do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A multa cominatória, por seu caráter coercitivo e não indenizatório, pode
ser revisitada a qualquer tempo para adequação ao princípio da
proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa, conforme
entendimento consolidado do STJ.
3. A redução do valor das astreintes foi considerada adequada, tendo em
vista o cumprimento parcial da obrigação pela recorrente e a necessidade de
Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

evitar excessos.
4. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial,
limitando o valor da multa cominatória ao teto de R$ 10.000,00."
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
(AREsp 2.719.596/SP
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: f002e7bf-133b-4f45-8909-03359c611a17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.183.199 / SP
Número Registro: 2026/0061429-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000276720238260613 10014335720238260538
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ANA LAURA DA FONSECA
ADVOGADOS : SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a950c99b-f826-4c2c-bfd6-c06462553679

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a950c99b-f826-4c2c-bfd6-c06462553679